Tribunal: TJPA
Processo: 0805946-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805946-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FELIPE DA SILVA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar de regime prisional motivada pela prática de falta grave no curso da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo em execução interposto para obter regressão de regime do apenado, diante de superveniente decisão judicial que já determinou a regressão ao regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de nova decisão judicial, proferida após a interposição do recurso, que determina a regressão cautelar do regime prisional do apenado, altera a situação fático-processual da execução penal.

4. A modificação da situação jurídica objeto do recurso torna prejudicada a análise do agravo, por ausência de utilidade e interesse processual, caracterizando perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A superveniência de decisão judicial que determina a regressão de regime do apenado por falta grave torna prejudicado o agravo interposto com o mesmo objetivo, por perda superveniente do objeto.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984, arts. 52 e 118, I; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 0014732-07.2016.8.14.0051, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 8/2/2023; TJMG, AgExPe n. 2195505-86.2022.8.13.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 7.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo

da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que não regrediu cautelarmente de regime o apenado, nos autos de execução de pena n. 0014732-07.2016.8.14.0051 (ID 13640894 - Pág. 20).

O agravante aduz razões fáticas e jurídicas, ressaltando que o agravado cometeu a prática de novo crime no curso da execução penal, sendo preso em flagrante em 24/04/2021, circunstância que autorizaria a reforma da decisão para regressão cautelar do reeducando (ID 13640894 - Pág. 27).

A Defensoria Pública contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 23450022), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo provimento do recurso (ID 23554229).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravo foi interposto com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu pedido do Ministério Público do Estado para determinar a regressão de regime do apenado em face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I ambos da Lei de Execução Penal.

Ocorre que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, sobreveio decisão determinando a regressão cautelar do apenado ao regime fechado em razão da prática de falta grave (
vide
processo 0014732-07.2016.8.14.0051, mov. 512), circunstância que configura alteração da situação processual executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que a prolação de nova decisão regredindo cautelarmente o regime de cumprimento de pena do apenado, implica na alteração da situação fática-processual e no julgamento prejudicado do recurso, por perda superveniente de objeto (TJMG,
AgExPe n. 0014732-07.2016.8.14.0051
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 8/2/2023; TJMG,
AgExPe n. 2195505-86.2022.8.13.0000
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 7.12.2022).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025